Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703283-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MAXIMA S.A. AGRAVADO: TASSILI CORREA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO MÁXIMA S.A., com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento em 30% do rendimento bruto do autor. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) a margem consignável é de 70% sobre o rendimento do agravado – vinculado às Forças Armadas -, conforme art. 14, §3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001; 2) a decisão é nula, pois ausente fundamentação; 3) ao contratar o empréstimo, o agravado foi cientificado quanto ao valor, à taxa de juros, à forma de pagamento e condições para liberação do valor do crédito; 4) o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência da União EAResp 272.665/PE e Recurso Especial 1597055/RJ, reconheceu a possibilidade dos descontos em folha para militares alcançarem a margem de 70%; 5) se houve equívoco no limite disponível, não foi realizado pelo agravante, que sempre observou os limites e agiu dentro deles; 6) não há comprovação de que o agravado encontra-se realmente superendividado (ID 43190054). Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam retomados os descontos no contracheque do agravado (ID 43190054). Preparo recolhido (ID 43190056). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No caso, o agravante é militar, o que enseja a observância da Medida Provisória 2.215-10/2001 - que dispõe sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas. O art. 14, § 3a, prevê que na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. Em que pese alguma divergência sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que a consignação de 70% do salário dos integrantes das Forças Armadas, incluído os descontos obrigatórios, é legal. Consignem-se: "PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO MILITAR. PENHORA DO SALÁRIO. (...) III - Quanto à alegação de que é possível realizar a penhora de 30% do salário do agravado, não merece acolhimento o presente pleito. É sabido que a Medida Provisória n. 2.215-10/2001 permite que o militar integrante das Forças Armadas autorize o desconto em folha de pagamento, desde que, excluídos os descontos obrigatórios e os autorizados, a remuneração ou os proventos não sejam inferiores a 30%. IV - Ocorre que tal entendimento se aplica exclusivamente às hipóteses de empréstimo consignado, caso de "desconto autorizado" em que o Militar expressamente anui com os descontos em folha de pagamento, o que não é a hipótese dos autos.(...)" (AgInt no AgInt no AREsp n. 883.548/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) - grifou-se. “ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. 1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. 5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória no 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força). 7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001. (...) (AgInt no AREsp n. 1.386.648/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 25/3/2019.) - grifou-se. Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de agosto de 2022, o agravante aufere mensalmente valor bruto de R$ 9.704,91. Abatidos os descontos obrigatórios, o valor líquido é de R$ 6.247,51 (ID 137569600) Há dezoito empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem R$ 3.164,81. Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 3.080,04. Somados os descontos obrigatórios e os autorizados, o agravante recebe 31% do valor da sua remuneração. Ou seja: não há ilegalidade dos descontos efetuados. Assim, em análise inicial e sumária, não há ilegalidade nos descontos. Todavia, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto não ter sido demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. O retorno da consignação da parcela discutida neste recurso, se o caso, poderá ser deferida na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. Diante desse quadro, é mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma. INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator